Tribunal: TJSP
Processo: 2278619-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu parcialmente a medida liminar. Ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015 para concessão da integralidade do pedido. Necessidade da efetiva citação da empresa para apurar a alegada confusão patrimonial. Impossibilidade de imediato arresto dos bens imóveis do sócio agravado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu parcialmente a medida liminar. Ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015 para concessão da integralidade do pedido. Necessidade da efetiva citação da empresa para apurar a alegada confusão patrimonial. Impossibilidade de imediato arresto dos bens imóveis do sócio agravado. Contraditório necessário. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278619-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO
DA
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
LTDA),,
são
agravados COLT SERVICOS LTDA, SERPOL SERVIÇOS DE PORTARIA E
LOGÍSTICA e SIDNEY DE SOUZA LOURENÇO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278619-28.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2278619-28.2020.8.26.0000 - Valinhos
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravados: Colt Serviços Ltda., Serpol Serviços de Portaria e Logística Ltda. e
Sidnei de Souza Lourenço
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44467)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu
parcialmente a medida liminar. Ausência
dos requisitos exigidos pelos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015 para
concessão da integralidade do pedido.
Necessidade da efetiva citação da empresa
para
apurar
a
alegada
confusão
patrimonial. Impossibilidade de imediato
arresto dos bens imóveis do sócio agravado.
Contraditório necessário. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/25)
interposto por Anhanguera Educacional Participações S/A contra a
decisão (fls. 73/74) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da
Comarca de Valinhos, que, nos autos da ação de indenização em
regresso com pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
ajuizada por ela contra Colt Serviços Ltda., Serpol Serviços de Portaria
e Logística Ltda. e Sidnei de Souza Lourenço, deferiu parcialmente a
medida liminar. Discorre sobre os fatos. Discute, em suma, a ocorrência
de confusão patrimonial entre as empresas que compõem o mesmo
grupo econômico e a necessidade de direcionamento ao patrimônio do
sócio agravado. Afirma a existência de elementos suficientes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278619-28.2020.8.26.0000
3
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Relata o
pueril estratagema montado pelo agravado Sidnei de criar, encerrar de
direito e de fato várias empresas para, após desviar o patrimônio destas,
inadimplir suas obrigações trabalhistas com centenas de empregados e
permitir que antigas parceiras comerciais, como a agravante,
respondessem de forma subsidiária pelo seu passivo trabalhista.
Alicerça suas razões em jurisprudências. Pugna pela concessão da tutela
antecipada recursal, para que se implemente o arresto dos imóveis do
agravado Sidnei por ela listados. Postula o provimento do agravo, com a
reforma da decisão.
Em síntese, o relatório.
A
decisão
interlocutória
combatida,
devidamente motivada, bem como fundamentada, não comporta
modificação.
De acordo com a previsão do artigo 294, do
Código de Processo Civil/2015, conjugado com o artigo 300 do mesmo
ordenamento processual, para que o Juízo possa conceder a tutela
provisória, no caso, na modalidade urgência, deve haver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Ocorre que, a partir da análise dos autos, não
se constata que o pedido relativo, especificamente, ao arresto dos bens
imóveis do sócio agravado, preencha, de pronto, todos esses
pressupostos.
A tutela foi concedida de forma parcial, no
limite que entendeu a d. Juíza a quo possível sem a oitiva da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278619-28.2020.8.26.0000
4
contrária (inaudita altera pars), o que se revela suficiente para fins de
impedir maiores prejuízos à ora agravante.
A totalidade pretendida do pedido soa
precipitada, na medida em que deve ser apurada a alegada confusão
patrimonial aventada pela autora, ora agravante.
Dessa forma, deverá a agravante providenciar
os meios necessários para devida citação da empresa, para formação do
contraditório e análise do mérito do incidente. Conforme artigo 135, do
Código de Processo Civil/2015, instaurado o incidente, o sócio ou a
pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas
cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
Assim, não é o caso de se deferir totalmente a
tutela pleiteada, levando-se em conta tão-somente a versão unilateral
apresentada.
A
matéria
em
debate
necessita
ser
devidamente comprovada em Juízo, conferindo-se à empresa, nos
termos do artigo 135, do Código de Processo Civil/2015, o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Não se ignora que a antecipação dos
efeitos da tutela pode ocorrer excepcionalmente sem a oitiva da parte
contrária (inaudita altera pars) , ou seja, com contraditório diferido no
tempo, em determinados casos, contudo, para a situação tratada, vê-se
que não há presença dos requisitos exigidos, notadamente a
probabilidade do direito, em que pesem as alegações no sentido da
demonstração do risco de dano e do perigo da demora.
Ainda que haja fundamentos para formação do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da tese
de confusão patrimonial entre a empresa e seu sócio, não se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278619-28.2020.8.26.0000
5
presentes, de pronto, os requisitos para a concessão liminar para
imediato arresto dos bens imóveis do agravado, vez que sequer citado.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator